Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-75.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009213-75.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIAS GONCALVES PEREIRA - CPF: 817.679.271-34 (APELADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), MAX WILIAN FERREIRA COSTA - CPF: 018.232.841-40 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), WESLEY ANAYA - CPF: 048.079.171-61 (ADVOGADO), JACQUELINE SANTOS BARBOSA COSTA - CPF: 049.976.741-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ FLORENCIO BALEEIRO - CPF: 046.846.771-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO DE PERMUTA COM TRADIÇÃO RECÍPROCA. OBJETO LÍCITO E DETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido declaratório de validade de contrato de permuta envolvendo bem imóvel e direitos vinculados a transporte intermunicipal, com determinação de nulidade da resilição unilateral do negócio jurídico e abstenção de turbação possessória por parte do réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se o contrato de permuta é inválido por impossibilidade jurídica ou fática do objeto; (ii) se a tentativa de resilição unilateral é juridicamente eficaz; e (iii) se houve esbulho possessório por parte do requerido.

III. Razões de decidir

3. O contrato de permuta celebrado entre as partes atendeu aos requisitos de validade previstos no art. 104 do CC/2002, sendo celebrado entre partes capazes, com objeto lícito, determinado e possível, e forma admitida em lei.

4. A tradição recíproca dos bens demonstra a execução voluntária do contrato, sendo irrelevantes eventuais pendências administrativas ou tributárias supervenientes, cuja responsabilidade incumbia à parte adquirente, ausente cláusula contratual em sentido diverso.

5. A tentativa de resilição unilateral por insatisfação subjetiva não encontra respaldo legal, dada a inexistência de inadimplemento contratual, afrontando o princípio do pacta sunt servanda.

6. Restou caracterizado esbulho possessório diante da retomada forçada da posse do imóvel e das ameaças proferidas contra o autor, conduta que viola a boa-fé objetiva e os limites legais do exercício de direitos possessórios.

7. Inexistência de prova robusta acerca dos alegados danos materiais, sendo correto o indeferimento, à luz do art. 373, inc. I e II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. É válido o contrato de permuta celebrado com tradição recíproca, mesmo que recaia sobre bem com pendências administrativas ou tributárias, quando não estipulada condição contratual que imponha responsabilidade ao alienante.

2. A resilição unilateral imotivada de contrato bilateral, regularmente executado, afronta o princípio do pacta sunt servanda e não produz efeitos jurídicos.

3. A retomada forçada da posse de bem imóvel, sem respaldo legal e acompanhada de ameaça, configura esbulho possessório, ensejando proteção possessória ao legítimo possuidor."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009213-75.2024.8.11.0006

APELANTE: MAX WILIAN FERREIRA COSTA

APELADO:

ELIAS GONCALVES PEREIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por MAX WILIAN FERREIRA COSTA contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de validade de negócio jurídico e nulidade de resilição unilateral cumulada com pedido de medida liminar
, ajuizada por ELIAS GONÇALVES PEREIRA, ambos qualificados nos autos.

Consta da petição inicial que as partes celebraram contrato de
permuta
envolvendo, de um lado, um
imóvel urbano situado na Rua dos Jasmim, Lote 05, Quadra 01, Bairro Jardim Solução, em Cáceres/MT
, de titularidade do requerido, avaliado em R$ 150.000,00; e, de outro lado, um
veículo ônibus marca M.BENZ/OF, placa IEA6702/RS
, avaliado em R$ 60.000,00, mais o
direito de exploração da linha intermunicipal de transporte de passageiros Cáceres-Corixa
, avaliada em R$ 90.000,00.

Após a assinatura do contrato, houve
tradição imediata dos bens
, com o autor transferindo o ônibus e o direito de uso da linha ao requerido, e este, por sua vez, entregando o imóvel ao autor. Este último revendeu posteriormente o imóvel à terceiro.

Algum tempo depois, o requerido manifestou, por meio de mensagens de aplicativo, a intenção de desfazer o negócio, tendo, inclusive, abandonado o ônibus na via pública, defronte à residência do autor. Ato contínuo, pessoa ligada ao requerido teria invadido o imóvel e proferido ameaças, culminando com a retomada da posse da casa.

A sentença, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para
(i)
declarar a validade do contrato de permuta,
(ii)
declarar nula a resilição unilateral promovida pelo requerido e
(iii)
determinar que este se abstenha de praticar turbação ou esbulho sobre o imóvel. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido interpôs apelação, sustentando, em suma, que: (i) o contrato seria nulo em razão da suposta impossibilidade jurídica e fática do objeto, dada a ausência de autorização da AGER para exploração da linha de transporte e restrições que inviabilizariam a transferência do veículo; (ii) jamais teria usufruído validamente dos bens permutados; (iii) a posse do imóvel foi retomada com anuência do autor, inexistindo esbulho; e (iv) não haveria fundamento legal para manutenção da sentença.

Ausente o preparo eis que hipossuficiente.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso gira em torno da
validade do contrato de permuta
firmado entre as partes e das consequências jurídicas da
tentativa de resilição unilateral
perpetrada pelo apelante.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, observa-se que restou
incontroverso o fato de que as partes celebraram contrato de permuta
, com tradição imediata dos bens. O próprio apelante reconhece tal realidade, alegando, contudo, que a execução do contrato restou inviabilizada por irregularidades supervenientes. O contrato em questão preenche os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, pois foi celebrado por partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, e forma legalmente admitida.

A tradição dos bens ocorreu de maneira recíproca e voluntária.

O apelante recebeu o ônibus e passou a explorar a linha de transporte, auferindo, inclusive, benefícios econômicos dessa atividade, conforme reconhecido na própria contestação. Não há nos autos qualquer comprovação de que as supostas pendências administrativas ou tributárias dos bens tenham sido impeditivas à execução do contrato, tampouco que o autor tenha agido com dolo ou má-fé.

O apelante alega, ainda, que não conseguiu transferir o ônibus por conta de débitos anteriores. Contudo, tratando-se de bem usado e entregue “
no estado em que se encontra
”, e diante da ausência de cláusula contratual estipulando condição suspensiva ou resolutiva em tal sentido, cabia ao adquirente diligenciar previamente quanto à situação do bem — diligência essa que, ao que consta, foi negligenciada.

Inobstante a isso, consabido, caso a parte apelante entendo que teve prejuízos com o bem, a rigor, danos materiais com a tradição ou a licença para exploração do serviç, deve ingressar com ação própria para isso, ou deveria ter ajuizado pedido reconvencional aos autos, o que não fez.

Quanto à
resilição unilateral
pretendida pelo réu, é inequívoco que esta se deu à margem da legalidade.

O contrato não previu hipótese de rescisão unilateral imotivada, tampouco houve inadimplemento contratual apto a justificar resolução por descumprimento. A mera insatisfação posterior com os efeitos do negócio, por frustração subjetiva de expectativas, não legitima o desfazimento imotivado, sob pena de esvaziamento do princípio do
pacta sunt servanda
, fundamental ao direito obrigacional.

A jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA - ANULAÇÃO DAS AVENÇAS - IMPOSSIBILIDADE - RISCO ASSUMIDO - PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - DEVER DE REPARAR NÃO CARACTERIZADO
. 1- São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 2- Não comprovado o vício de consentimento, deve ser julgado improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico celebrado, prevalecendo as condições originais pactuadas no contrato. 3- O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como intimidade, vida privada, honra, liberdade, dignidade, integridade física, entre outros
. (TJ-MG - AC: 10000190797878001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA . ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada. 2 . A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil. 3. Considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e má-fé, não há como se reconhecer sua nulidade. 4 . Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 5. Não sendo o apelante capaz de comprovar os fatos que alega serem suficientes à reforma sentencial, a negativa de provimento ao recurso é medida impositiva. 6 . Negou-se provimento ao apelo.
(TJ-DF 00010120420058070002 DF 0001012-04.2005.8 .07.0002, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/04/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Ademais, a conduta do requerido — abandono do veículo, tentativa de retomada do imóvel já vendido a terceiro e invasão mediante violência simbólica — afronta o princípio da
boa-fé objetiva
e caracteriza, com clareza,
esbulho possessório
, a teor do art. 1.210 do Código Civil.

A alegação de que o autor teria anuído à retomada da posse do imóvel carece de prova robusta. Pelo contrário, consta nos autos boletim de ocorrência e registro de ameaças contra o autor, o que reforça a tese de esbulho e não de mera tolerância possessória.

No que toca aos danos materiais alegados por ambas as partes, a sentença corretamente os indeferiu por ausência de prova específica e concreta quanto à sua existência e extensão, aplicando corretamente o ônus da prova conforme o art. 373 do CPC.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85,§11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025